Tribunal: TJES
Processo: 5016516-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016516-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A. e outros

AGRAVADO: HENRIQUE CARLOS DECOTTIGNIES NETO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EX OFFICIO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, homologou laudo pericial no valor de R$ 1.688.115,77. A decisão agravada rejeitou impugnações sobre a metodologia de cálculo e determinou, de ofício,
a
intimação
do devedor
para pagamento sob pena de multa e honorários, por considerar o valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a correta metodologia de aplicação da taxa Selic e da correção monetária diante da superveniência da Lei 14.905/2024 para débitos de natureza civil; e (ii) determinar se o magistrado pode deflagrar de ofício a fase de cumprimento definitivo de sentença sem requerimento expresso do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição dos consectários legais submete-se à legislação vigente no momento de incidência, por tratar-se de relação de trato sucessivo.

4. A taxa Selic, no período anterior à vigência da Lei 14.905/2024, possui natureza de índice único e incindível, compreendendo simultaneamente a atualização monetária e os juros de mora, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.368.

5. A cumulação da taxa Selic com o IPCA no período anterior a 30.08.2024 configura excesso de execução, pois a Selic integral já remunera a mora e a inflação de forma global.

6. O regime jurídico instituído pela Lei 14.905/2024, a partir de 30.08.2024, alterou a estrutura do cálculo para um modelo bifásico, no qual a correção monetária (IPCA) e os juros moratórios (Selic deduzida do IPCA) incidem de forma dissociada.

7.
D
eve ser reputada incorreta a memória de cálculo que, no período anterior à Lei nº 14.905/2024, acresce à Selic outro fator corretivo, qual seja, o IPCA, sob o argumento de que o componente de correção monetária teria sido previamente deduzido, uma vez que, naquele regime, impunha-se a incidência integral da Selic, em sua acepção unitária e não fracionável.

8.
A liquidação constitui fase do processo de cognição, de modo que a execução pressupõe título certo e líquido.

9
. O cumprimento definitivo de sentença que condena ao pagamento de quantia certa exige, obrigatoriamente, o requerimento do exequente, sendo vedado o impulso oficial para a cobrança coercitiva do débito, nos termos do art. 523 do CPC.

10
. A existência de dissenso metodológico sobre os critérios de cálculo afasta a natureza incontroversa do montante global apurado em perícia, tornando nula a determinação de pagamento imediato sob pena de multa sem a prévia e regular instauração da fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso provido.

**Tese de julgamento:**

1. Até 29.08.2024, incide a taxa Selic como índice único (juros e correção); a partir de 30.08.2024, aplica-se o regime da Lei 14.905/2024, com IPCA para correção monetária e Selic deduzida do IPCA para juros moratórios.

2. É nula a instauração de ofício do cumprimento definitivo de sentença, pois a atividade executiva depende de requerimento expresso da parte exequente, conforme o princípio dispositivo.

**Dispositivos relevantes citados:** Lei 14.905/2024; parágrafo único do art. 389, art. 406 e § 1º do art. 406 do Código Civil; art. 523 do CPC.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, REsp 2.199.164 (Tema 1.368); STJ, EDcl no REsp n. 2.072.799/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.03.2026; STJ, AgInt no REsp n. 2.090.580/MA, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSTEST E ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S.A
. contra a decisão (id 77540327) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Liquidação de Sentença nº 0011607-96.2002.8.08.0048, ajuizada em face por
HENRIQUE CARLOS DECOTTIGNIES NETO.

A decisão agravada homologou o laudo pericial retificado no valor de R$ 1.688.115,77 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e quinze reais e setenta e sete centavos), rejeitando as impugnações apresentadas pelas agravantes quanto à metodologia adotada pelo perito judicial, determinando o imediato cumprimento da sentença, com a intimação das executadas para efetuarem o pagamento, sob pena de incidência de multa e honorários (art. 523 do CPC), reputando o valor como incontroverso.

Irresignada a Agravante aduz, em suas razões (id 16246814), em síntese, que: I) o laudo homologado aplica indevidamente, de forma retroativa, os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, violando os princípios da legalidade e da segurança jurídica; II) a metodologia adotada pelo perito acumula indevidamente a correção monetária pelo IPCA-E com os juros pela SELIC integral, contrariando a jurisprudência do STJ e gerando um superdimensionamento do valor apurado; III) a decisão agravada ignorou os pedidos de remessa dos autos à contadoria do juízo para verificação da metodologia; IV) o valor reconhecido não poderia ser considerado incontroverso, pois foi amplamente impugnado; e V) a instauração do cumprimento de sentença de ofício viola o princípio dispositivo, sendo indispensável requerimento da parte interessada.

Contrarrazões no id. 17177741 pelo desprovimento recursal
.

É o
breve

r
elatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
06 de fevereiro
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016516-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A., FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADO: HENRIQUE CARLOS DECOTTIGNIES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSTEST E ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S.A
. contra a decisão (id 77540327) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Liquidação de Sentença nº 0011607-96.2002.8.08.0048, ajuizada em face por
HENRIQUE CARLOS DECOTTIGNIES NETO.

A decisão agravada homologou o laudo pericial retificado no valor de R$ 1.688.115,77 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e quinze reais e setenta e sete centavos), rejeitando as impugnações apresentadas pelas agravantes quanto à metodologia adotada pelo perito judicial, determinando o imediato cumprimento da sentença, com a intimação das executadas para efetuarem o pagamento, sob pena de incidência de multa e honorários (art. 523 do CPC), reputando o valor como incontroverso.

Irresignada a Agravante aduz, em suas razões (id 16246814), em síntese, que: I) o laudo homologado aplica indevidamente, de forma retroativa, os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, violando os princípios da legalidade e da segurança jurídica; II) a metodologia adotada pelo perito acumula indevidamente a correção monetária pelo IPCA-E com os juros pela SELIC integral, contrariando a jurisprudência do STJ e gerando um superdimensionamento do valor apurado; III) a decisão agravada ignorou os pedidos de remessa dos autos à contadoria do juízo para verificação da metodologia; IV) o valor reconhecido não poderia ser considerado incontroverso, pois foi amplamente impugnado; e V) a instauração do cumprimento de sentença de ofício viola o princípio dispositivo, sendo indispensável requerimento da parte interessada.

Decisão proferida no id. 16605981, concedendo efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 17177741 pelo desprovimento recursal
.

Pois

bem
.

Cuida-se,
originariamente,
de ação de conhecimento, ajuizada pelo Agravado em desfavor das Agravantes, com o escopo de revisar seu benefício de previdência privada suplementar e obter a condenação das empresas ao pagamento de diferenças retroativas.

Transitada em julgado a fase de conhecimento, a controvérsia remanescente se instalou no módulo de liquidação de sentença por arbitramento, focando-se precipuamente na metodologia de cálculo dos consectários legais.

A decisão interlocutória hostilizada, ora agravada, homologou o laudo pericial retificado no montante de R$ 1.688.115,77 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e quinze reais e setenta e sete centavos), rejeitou as impugnações apresentadas e, em seguida, deflagrou, de ofício, o cumprimento definitivo de sentença, determinando a intimação das Agravantes/
Executadas
para o pagamento voluntário, sob as cominações do artigo 523 do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal repousa em dois pilares argumentativos de extrema relevância: a suposta aplicação retroativa e equivocada da Lei nº 14.905/2024 na apuração do débito e a nulidade da instauração
ex officio
do cumprimento de sentença sobre valor amplamente controvertido.

As Agravantes sustentam que o laudo homologado aplicou a novel metodologia de cálculo, que introduziu o regime de SELIC no Código Civil, para parcelas vencidas desde 2003, extrapolando os limites temporais da lei e incorrendo em vedada retroatividade.

Pois bem.

Como
cediço, a definição dos consectários legais da condenação submete-se à legislação vigente no momento de sua incidência, tratando-se de relação de trato sucessivo que autoriza a modificação dos índices conforme a evolução do ordenamento jurídico.

N
o que concerne
à taxa Selic
, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.199.164 (
Tema 1.368
), firmou
a seguinte tese vinculante:
“
O art. 406 do Código Civil de 2002,
antes da entrada em vigor da lei 14.905/24
, deve ser interpretado no sentido de que
é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Não obstante, a controvérsia que ora se analisa não reside propriamente na definição abstrata da taxa aplicável, mas, com maior precisão,
na correta conformação temporal dos consectários legais à luz da superveniência da Lei nº 14.905/2024
.

Nessa perspectiva, é indispensável realizar distinção intertemporal entre dois regimes jurídicos diversos, qual seja, aquele consagrado na redação original do artigo 406, do Código Civil e o vigente após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, ocorrida em 30.08.2024.

A jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores é uníssona ao estabelecer que,
n
o período anterior à
vigência
da Lei nº 14.905/2024,

a
taxa
Selic,
por constituir
fator único de recomposição do crédito
,
compreendendo,
em unidade incindível
, tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, deve incidir de forma global, sem que seja possível sua decomposição ou cumulação com qualquer outro índice autônomo de correção.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, em 30.08.2024, operou-se sensível alteração no regime jurídico dos consectários legais,
que deixaram de ostentar tratamento unitário para se submeterem a disciplina normativa autônoma e dissociada
. Desde então, a correção monetária passou a reger-se pelo art. 389, parágrafo único, do Código Civil, mediante aplicação do IPCA, enquanto os juros moratórios legais passaram a corresponder à taxa prevista no art. 406, § 1º, do mesmo Codex, assim compreendida a Selic com exclusão do componente referente à atualização monetária.

Cumpre assinalar que a diferença prática entre ambos os regimes revela-se substancial, porquanto, na sistemática da Selic integral, há apenas um único vetor de atualização do débito, de sorte que o montante devido é apurado mediante a incidência de fator unitário, já abrangente da recomposição inflacionária e da mora.

Diversamente, no regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, a estrutura do cálculo deixa de ostentar caráter unitário e passa a assumir feição bifásica, ou decomponível, exigindo a aplicação destacada de dois componentes autônomos: um vocacionado exclusivamente à atualização do valor nominal da obrigação e outro destinado à incidência dos juros legais em sentido estrito.

Nestes termos, para a atualização dos débitos que abrangem lapso temporal misto, não mais se admite a adoção de critério uniforme do início ao fim da obrigação, impondo-se, ao revés, o fracionamento da conta em dois períodos.

Nesses termos, já se pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ACLARAMENTO.
TAXA SELIC. DISTINÇÃO TEMPORAL. TEMA 1368/STJ.
LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
Até a vigência da Lei nº 14.905/2024,
aplica-se a taxa SELIC como índice único
, englobando juros de mora e correção monetária,
nos termos do Tema 1368 do STJ
.

2.
A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve-se observar a forma disposta neste novo diploma legal, correspondente a juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do CC (SELIC deduzida do IPCA) mais correção monetária do art. 389, parágrafo único do CC
.

3. Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp n. 2.072.799/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026)

Ressalte-se que o precedente acima não altera a tese firmada no Tema 1.368, ao revés, a aplica com rigor metodológico diante da modificação legislativa superveniente,
esclarecendo que a Selic, no regime anterior,
ostentava
natureza de índice composto e global, ao passo que, no regime posterior, os consectários passa
ra
m a ostentar disciplina
normativa
fracionada,
visando obstar tanto a cumulação indevida de encargos no período anterior à Lei nº 14.905/2024 quanto a indevida manutenção da Selic integral após a entrada em vigor do novo regime jurídico.

Assim, a atualização monetária dos débitos apurados na liquidação de sentença de origem deve ser realizada de forma fracionada, com aplicação dos índices vigentes em três períodos distintos: i) até a entrada em vigor do Código Civil de 2002; ii) no interregno subsequente, compreendido entre a entrada em vigor do referido diploma, em 11.01.2003, e 29.08.2024, com incidência da Selic integral como índice único de correção monetária e juros de mora e; iii) a partir de 30.08.2024, quando passaram a produzir efeitos as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação dissociada da correção monetária e dos juros legais.

Por conseguinte, deve ser reputada incorreta a memória de cálculo que, no período anterior à Lei nº 14.905/2024, acresce à Selic outro fator corretivo, qual seja, o IPCA, sob o argumento de que o componente de correção monetária teria sido previamente deduzido, uma vez que,
naquele regime, impunha-se a incidência integral da Selic, em sua acepção unitária e não fracionável
.

Lado outro
,
em relação
à instauração automática da fase de cumprimento de sentença,
verifica-se que
a decisão vergastada padece de
error in procedendo
.

Nos termos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a liquidação ainda é fase do processo de cognição, sendo possível iniciar a execução somente quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se também líquido (EREsp n. 1.426.968/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018.)

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a liquidação é ainda fase do processo de cognição, desse modo só é possível iniciar a execução quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresenta-se também líquido.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 2.090.580/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

O
art
igo
5
23
, do Código de Processo Civil ostenta dicção peremptória ao dispor que, tratando-se de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação,
“o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente
”
. Cuida-se de expressão inequívoca do princípio dispositivo
que informa
a atividade executiva, a evidenciar que não se admite o impulso oficial do magistrado para deflagrar,
ex officio
, a cobrança coercitiva do débito, ainda que o respectivo
quantum
tenha sido previamente definido em sede de liquidação.

No caso em análise, cumpre
destacar que o Exequente, ora Agravado, limitou-se, por meio da petição de ID 71072505, a requerer a homologação do laudo pericial produzido nos autos, bem como o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente em relação ao valor tido por incontroverso.

D
e igual
modo,
o
requerimento formulado
no ano de 2022 (
fls. 1428/1430
)
teve por objeto o julgamento parcial do mérito, com vistas à determinação de pagamento da
parcela incontroversa
e ao prosseguimento do feito quanto ao remanescente controvertido, mediante realização de perícia judicial.

Nesse contexto, embora o Agravado tenha, em momento pretérito, manifestado intenção de promover a execução das assim denominadas “parcelas incontroversas”, a decisão vergastada desbordou, com manifesta extrapolação, dos limites de tal postulação, ao homologar montante integralmente impugnado pelas executadas e, simultaneamente, determinar a respectiva intimação para pagamento, sob pena de incidência de multa.

Isso porque a própria existência de dissenso metodológico acerca dos critérios de apuração do
quantum
desnatura, ao menos por ora, a qualificação do valor global apurado em sede pericial como parcela incontroversa.

Indubitável, portanto, que a iniciativa da parte constitui pressuposto indispensável à instauração do cumprimento definitivo de sentença, revelando-se manifestamente descabida a intimação
executada
para pagamento, com a consequente cominação de multa, sem que haja requerimento formal do exequente nesse sentido, formulado após a definição do montante devido.

Nesse sentido, é
o entendimento
dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO, SEM EXPRESSO REQUERIMENTO DA PARTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 523, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DECRETADA. -
Segundo o disposto no art. 523, do CPC, no caso de condenação em quantia certa, o cumprimento de sentença deve ser iniciado a requerimento da parte exequente. Instaurado de ofício, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais praticados, desde a sua deflagração.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1734674-06.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 22/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/11/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO MANIFESTADA PELO REQUERIDO - - INÍCIO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO - EXPRESSO REQUERIMENTO DA PARTE CREDORA - INDISPENSABILIDADE - INSTAURAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JULGADOR - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. -
Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença relativo à condenação em quantia certa deve ser instaurado mediante requerimento expresso da parte exequente - Iniciado de ofício o cumprimento de sentença condenatória em quantia certa, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento, por error in procedendo decorrente da inobservância do rito processual previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AI: 08523031820238130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/07/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/07/2023)

Ante o exposto, impõe-se o conhecimento do recurso e o seu integral provimento, a fim de que seja cassada a decisão que homologou os cálculos periciais,
e instaurou, de ofício, o cumprimento de sentença,
determinando-se a realização de nova perícia contábil
, incumbindo ao
expert
promover a atualização dos débitos apurados na liquidação de sentença de origem mediante critério de cálculo fracionado, com aplicação dos índices juridicamente incidentes em três períodos distintos, quais sejam:

i)
até a entrada em vigor do Código Civil de 2002;
ii)
no interregno subsequente, compreendido entre a entrada em vigor do referido diploma, em 11.01.2003
até
29.08.2024, com incidência da Selic integral como índice único
apto a
abranger, simultaneamente, a correção monetária e os juros de mora, vedado o seu desmembramento ou a sua cumulação com quaisquer outros índices
e;
iii)
a partir de 30.08.2024, quando passaram a produzir efeitos as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação
da
correção monetária
pelo IPCA, nos termos do
art. 389, parágrafo único do CC,
e
juros de mora pela taxa prevista no art. 406, § 1º, do CC,
qual seja, a
SELIC deduzida do IPCA.

É como voto.